Tribunal: TJSP
Processo: 2031346-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Agravo Interno. Decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado em agravo de instrumento. Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal. Artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso improvido.